Tribunal: TJSP
Processo: 2278519-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pretendida suspensão da ordem de reintegração de posse determinada em sentença transitada em julgado – Inadmissibilidade – Existência de ação de usucapião que não se mostra óbice ao que decidido na ação possessória – Recurso desprovido.